Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010012-23.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCIO COELHO DA SILVA - CPF: 835.164.921-04 (AGRAVADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010012-23.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, visando à reforma da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve intacta a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como aos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Agravante alega que a Apelação não poderia ter sido julgada monocraticamente, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC.

Sustenta que os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante e devem ser reduzidos aos limites estabelecidos no artigo 85, § 2.o do CPC.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso.

Contrarrazões no ID. 83757974.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021